Tribunal: TJPA
Processo: 0035508-59.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035508-59.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCO ANTONIO MARINHO DA CUNHA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, JUSTIFICANDO QUE NÃO SE COGITA DE VANTAGEM EXAGERADA OU ABUSIVIDADE, A COMPORTAR INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA PRIVADA DO CONTRATO, POIS FOI CONTRAÍDO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS PRÉ-FIXADAS, LOGO, O AUTOR TEVE PRÉVIA E INEQUÍVOCA ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas. DECISÃO INCORRETA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, MANTENDO A DECISÃO EM SEUS DEMAIS ASPECTOS.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, não podendo requerer em sede recursal que haja nulidade pela não produção de prova pericial.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual 23,00 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,74 %), pois 12 x 1,74% é igual à 20,88
%, posto isso, j
á

é
suficiente para que se considere que a capitaliza
çã
o est
á
expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Diante da previsão de comissão de permanência, impossível cumulação com juros moratórios, multa ou demais encargos.

IV -
Recurso CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reformando a sentença atacada apenas afastar a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa, mantendo a decisão em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0035508-59.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCO ANTONIO MARINHO DA CUNHA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARCO ANTONIO MARINHO DA CUNHA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 25.290,00 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais), em 60 parcelas mensais de R$ 692,29 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita, bem como o pedido de inversão do ônus da prova (ID 438670 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID

438671).

Réplica apresentada (ID 438674).

Audiência realizada (ID 438674 - Pág. 18).

Sentença proferida (ID 438675), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos: 1) não se cogita de vantagem exagerada ou abusividade, a comportar intervenção estatal na economia privada do contrato; 2)

o contrato foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas, logo, o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas.

Apelação interposta
pelo autor (ID 438676 - Pág. 1) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID

438677).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0035508-59.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCO ANTONIO MARINHO DA CUNHA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, justificando que não se cogita de vantagem exagerada ou abusividade, a comportar intervenção estatal na economia privada do contrato, pois foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas, logo, o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora manifestou-se da seguinte forma em audiência: “
As partes requerem o julgamento antecipado da lide.
”.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 438672 - Pág. 1), no ponto “III – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, bem como, descreve o fluxo de prestações periódicas prefixadas, portanto não prospera a alegação do apelante.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
23,00 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,74
%
), pois 12 x 1,74
%
é igual à 20,88

%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão de

comissão de permanência, juros moratórios de 12% ao ano e multa (5 ATRASOS DE PAGAMENTO ENCARGOS no ID 438672 - Pág. 2).

Acerca da comissão de permanência
, o entendimento pacificado é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato
.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou acerca do tema:

Súmula 30:
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis.

Súmula 294:
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato
.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada
ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, é visível no contrato a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa, portanto, tais juros devem ser afastados, bem como a cumulação com multa, juros remuneratórios ou correção monetária.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
,
reformando a sentença atacada apenas afastar a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa, mantendo a decisão em seus demais aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021